Tribunal: TJDFT
Processo: 0709489-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709489-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO ITALO ALVES DE QUEIROZ, LILIANE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: CARLOS GUTIERRE EDUARDO, GABRIELA BARBOSA BRITO, EMANOEL JUNIO EDUARDO, ANA GABRIELA EDUARDO, BEIRAMAR CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RENDA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. NOVOS PARÂMETROS. DEFERIMENTO. 1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 2. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 3. Presentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, justifica-se o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Hugo Ítalo Alves de Queiroz e Liliane Oliveira Alves contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 224764660). 2. Nas razões de ID no 69806912, os agravantes reiteram que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. Destacam que a documentação apresentada na origem é suficiente para demonstrar os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. 3. Argumentam que o critério para avaliar sua condição financeira deveria levar em conta o rendimento bruto de R$ 3.926,85 que o primeiro agravante recebia, o fato de ter ficado desempregado em janeiro de 2025, e que a segunda agravante, sua esposa, também está desempregada. 4. Pedem a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (ID no 69830997). 7. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização da relação processual. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. À época da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 69830997): “6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 8. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 17/3/2025). 14. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 15. Os documentos anexados ao processo de origem denotam uma realidade financeira compatível com a alegação de hipossuficiência de renda. O primeiro agravante recebe rendimento mensal bruto de aproximadamente R$ 4.000,00 (ID no 223738230), mas declara que teve o contrato de trabalho rescindido em fevereiro/25. 16. A segunda agravante não tem registrado atual em sua carteira de trabalho e os seus extratos bancários anexados na origem não demonstram movimentações financeiras que afastem a presunção de hipossuficiência de renda. 17. Este Relator alterou seu entendimento em relação ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda bruta, que passará a ser de 5 salários-mínimos corrigidos pelas regras da lei (R$ 7.590,00), sem prejuízo da análise das condições pessoais, que se mostram presentes no caso. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessário à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 19. Defiro a antecipação de tutela recursal pleiteada pelos agravantes e suspendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais pelo prazo legal (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Desnecessária a intimação dos agravados para contrarrazões, pois na origem a relação processual ainda não foi estabelecida. 22. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 23. Publique-se.” 12. Ausente alteração no contexto fático e/ou jurídico passível de modificar os fundamentos da decisão transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 13. Na origem, aguarda-se o julgamento deste recurso (ID no 231290055, autos no 0727777-86.2024.8.07.0007). DISPOSITIVO 14. Conheço e dou provimento ao recurso para deferir a gratuidade de justiça aos agravantes. Convolo em definitiva a decisão de ID no 69830997. 15. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO